Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600183-14.2024.6.16.0005
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
– ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE
CANDIDATURA. NOME DE URNA. USO DE EXPRESSÃO VINCULADA A
ÓRGÃO PÚBLICO. CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.1. Recurso Eleitoral interposto pelo Ministério Público Eleitoral contra a
sentença que deferiu o registro de candidatura de Alisson Martins Rovigo
para concorrer ao cargo de vereador nas eleições municipais de Paranaguá
em 2024, com o nome de urna "Rovigo do SAMU."

1.2. O recorrente alega que o uso do nome "Rovigo do SAMU" vincula o
candidato a um órgão da administração pública, o que violaria o art. 25, § 1º,
da Resolução nº 23.609/2019 do TSE.

1.3. O recorrido, em contrarrazões, requereu a alteração do nome de urna
para "Rovigo Socorrista."

1.4. A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo provimento parcial do
recurso para permitir a alteração do nome de urna conforme solicitado pelo
recorrido.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1. A regularidade do nome de urna "Rovigo do SAMU," tendo em vista a
proibição de uso de expressões vinculadas a órgãos públicos prevista na
Num. 44067384 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 24/09/2024 13:54:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092413540539200000043019345
Número do documento: 24092413540539200000043019345
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/10/2024 09:57:19

Resolução nº 23.609/2019.

2.2. Possibilidade de alteração do nome de urna para "Rovigo Socorrista"
conforme as contrarrazões do recorrido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. O art. 25, § 1º, da Resolução nº 23.609/2019 do TSE veda o uso de
expressões ou siglas pertencentes a qualquer órgão da administração pública
na composição do nome de urna.

3.2. O nome "Rovigo do SAMU" faz referência direta ao Serviço de
Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), órgão público, o que configura
violação da norma eleitoral mencionada.

3.3. O recorrido manifestou sua concordância em alterar o nome de urna para
"Rovigo Socorrista," evitando assim o uso de referência a órgão público.

3.4. Assim, deve-se manter o deferimento do registro de candidatura com a
alteração do nome de urna para "Rovigo Socorrista," em consonância com as
disposições normativas aplicáveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1. Recurso conhecido e parcialmente provido para manter o deferimento do
registro de candidatura de Alisson Martins Rovigo, com a alteração do nome
de urna para "Rovigo Socorrista."

4.2. Tese de julgame

Inteiro teor:
02/10/2024
Número: 0600183-14.2024.6.16.0005

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 15/09/2024
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Assuntos: Nome do Candidato - Variação Nominal, Registro de Candidatura - RRC - Candidato,
Cargo - Vereador, Registro de Candidatura
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura - RRC nº 0600183-
14.2024.6.16.0005 (DRAP n.º 0600181-44.2024.6.16.0005) que Deferiu o pedido de registro de
candidatura de Alisson Martins Rovigo, para concorrer ao cargo de Vereador, sob o número 15150,
com a seguinte opção de nome: "Rovigo do Samu".(Registro de candidatura de Alisson Martins
Rovigo ao cargo de Vereador, sob o número 15150, pelo(a) 15 - MDB, no Município de(o)
Paranaguá, pois no caso em questão, juntou todos os documentos exigidos e atendeu todos os
requisitos estipulados pela Resolução nº 23.609/2019. O edital foi devidamente publicado. Após o
decurso do prazo, consta certidão narrando que não houve impugnação. Processo devidamente
instruído, sem a necessidade de atendimento a diligências.) RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRENTE)
ALISSON MARTINS ROVIGO (RECORRIDO)
MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44067384
24/09/2024
13:54
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.329

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA 0600183-14.2024.6.16.0005 –
Paranaguá – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
RECORRIDO: ALISSON MARTINS ROVIGO
ADVOGADO: MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - OAB/PR112302
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE
CANDIDATURA. NOME DE URNA. USO DE EXPRESSÃO VINCULADA A
ÓRGÃO PÚBLICO. CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.1. Recurso Eleitoral interposto pelo Ministério Público Eleitoral contra a
sentença que deferiu o registro de candidatura de Alisson Martins Rovigo
para concorrer ao cargo de vereador nas eleições municipais de Paranaguá
em 2024, com o nome de urna "Rovigo do SAMU."

1.2. O recorrente alega que o uso do nome "Rovigo do SAMU" vincula o
candidato a um órgão da administração pública, o que violaria o art. 25, § 1º,
da Resolução nº 23.609/2019 do TSE.

1.3. O recorrido, em contrarrazões, requereu a alteração do nome de urna
para "Rovigo Socorrista."

1.4. A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo provimento parcial do
recurso para permitir a alteração do nome de urna conforme solicitado pelo
recorrido.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1. A regularidade do nome de urna "Rovigo do SAMU," tendo em vista a
proibição de uso de expressões vinculadas a órgãos públicos prevista na
Num. 44067384 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 24/09/2024 13:54:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092413540539200000043019345
Número do documento: 24092413540539200000043019345
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/10/2024 09:57:19

Resolução nº 23.609/2019.

2.2. Possibilidade de alteração do nome de urna para "Rovigo Socorrista"
conforme as contrarrazões do recorrido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. O art. 25, § 1º, da Resolução nº 23.609/2019 do TSE veda o uso de
expressões ou siglas pertencentes a qualquer órgão da administração pública
na composição do nome de urna.

3.2. O nome "Rovigo do SAMU" faz referência direta ao Serviço de
Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), órgão público, o que configura
violação da norma eleitoral mencionada.

3.3. O recorrido manifestou sua concordância em alterar o nome de urna para
"Rovigo Socorrista," evitando assim o uso de referência a órgão público.

3.4. Assim, deve-se manter o deferimento do registro de candidatura com a
alteração do nome de urna para "Rovigo Socorrista," em consonância com as
disposições normativas aplicáveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1. Recurso conhecido e parcialmente provido para manter o deferimento do
registro de candidatura de Alisson Martins Rovigo, com a alteração do nome
de urna para "Rovigo Socorrista."

4.2. Tese de julgamento: “O uso de expressão que remete a órgão da
administração pública no nome de urna viola o disposto no art. 25, § 1º, da
Resolução nº 23.609/2019 do TSE, sendo possível a alteração do nome de
urna a fim de se adequar à norma.”

Dispositivos relevantes citados:

- Resolução TSE nº 23.609/2019, art. 25, § 1º

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 23/09/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

Num. 44067384 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 24/09/2024 13:54:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092413540539200000043019345
Número do documento: 24092413540539200000043019345
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/10/2024 09:57:19

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO
ELEITORAL, em face da sentença que rejeitou a impugnação ao nome de urna do
recorrido e deferiu o Requerimento de Registro de Candidatura (RRC) de ALISSON
MARTINS ROVIGO para concorrer ao cargo de Vereador do município de Paranaguá nas
Eleições Municipais de 2024, com o nome de urna ROVIGO DO SAMU.

Em suas razões recursais, em síntese, o Ministério Público Eleitoral afirmou
que houve ofensa ao contido no artigo 25, §§ 1º, da Resolução nº 23.609/2019 do TSE,
na medida em que o nome de urna escolhido pode fazer vinculação do candidato com a
instituição, ocasionando indesejável desequilíbrio na disputa (ID 44014217). Requereu, ao
final, o provimento do recurso para o fim de indeferir a utilização do nome escolhido,
registrando-o com o nome e sobrenome constantes do pedido de registro.

Em contrarrazões (ID 44014221) o recorrido requer a alteração do nome de
urna para “ROVIGO SOCORRISTA”.

A Procuradoria Regional Eleitoral emitiu parecer opinando pelo provimento do
recurso eleitoral interposto, para o fim de que seja alterado o nome de urna para o
indicado pelo recorrido (ID 44041465).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os requisitos de admissibilidade, o Recurso deve ser conhecido.

A controvérsia do presente Recurso Eleitoral cinge-se a avaliar a regularidade
no uso do nome de urna escolhido pelo recorrido, “ROVIGO DO SAMU”.

O recorrente pretende a reforma da sentença que deferiu, no registro de
candidatura do recorrido, o uso do nome de urna “ROVIGO DO SAMU” para concorrer ao
cargo de Vereador pelo Município, alegando que a expressão faz vinculação do candidato
com a instituição, ocasionando indesejável desequilíbrio na disputa, em afronta ao contido
no artigo 25, §§ 1º, da Resolução nº 23.609/2019.

Sobre o tema, o artigo 25, § 1º, da Resolução nº 23.609/2019 do TSE assim
estabelece:

Art. 25. O nome para constar da urna eletrônica terá no máximo 30 (trinta)
caracteres, incluindo-se o espaço entre os nomes, podendo ser o prenome,
Num. 44067384 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 24/09/2024 13:54:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092413540539200000043019345
Número do documento: 24092413540539200000043019345
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/10/2024 09:57:19

sobrenome, cognome, nome abreviado, apelido ou nome pelo qual a
candidata ou o candidato é mais conhecida(o), desde que não se estabeleça
dúvida quanto a sua identidade, não atente contra o pudor e não seja ridículo
ou irreverente.

§ 1º Não será permitido, na composição do nome a ser inserido na urna
eletrônica, o uso de expressão ou de siglas pertencentes a qualquer
órgão da administração pública federal, estadual, distrital ou municipal,
direta ou indireta. (Renumerado pela Resolução nº 23.675/2021)

(grifamos)

Denota-se, no caso em apreço, que a escolha do nome de urna do ora
recorrido, de fato, remete especificamente a expressão ou sigla que pertença à
Administração Pública, assim, a proibição contida no supracitado dispositivo se aplica ao
caso.

Dessa forma, tem-se que o nome de urna escolhido pelo candidato, ora
recorrido, traz inequívoca e específica referência ao Órgão Público Municipal, SAMU,
estando em desacordo ao que preceitua o artigo 25, § 1º, da Resolução nº 23.609/2019
do TSE.

O Ministério Público Eleitoral requereu o provimento do recurso eleitoral
interposto, tão somente para o fim de indeferir a utilização do nome escolhido,
registrando-o com o nome e sobrenome constantes do pedido de registro.

Ocorre que, em sede de contrarrazões, o recorrido apresentou manifestação,
requerendo a alteração do nome de urna para “ROVIGO SOCORRISTA”.

Assim, mister o parcial provimento do recurso, para o fim de, mantendo a
sentença que deferiu o RRC de candidatura de Alisson Martins Rovigo, alterar o nome de
urna para “ROVIGO SOCORRISTA”.

DISPOSITIVO

Isso posto, voto pelo conhecimento e PARCIAL PROVIMENTO do Recurso
Eleitoral interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL, para o fim de manter a
sentença que deferiu o Requerimento de Registro de Candidatura de ALISSON
MARTINS ROVIGO, para concorrer ao cargo de Vereador nas Eleições de 2024 no
município de Paranaguá/PR, com o nome de urna "ROVIGO SOCORRISTA”, sob o
número 15150.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Num. 44067384 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 24/09/2024 13:54:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092413540539200000043019345
Número do documento: 24092413540539200000043019345
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/10/2024 09:57:19

Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA(11548) Nº 0600183-
14.2024.6.16.0005 - Paranaguá - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL GUILHERME
FREDERICO HERNANDES DENZ - RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO
PARANA - RECORRIDO: ALISSON MARTINS ROVIGO - Advogados do(a) RECORRIDO:
MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - PR112302, LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE -
PR35267-A, LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - PR27936-A

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico
Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 23.09.2024

Num. 44067384 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 24/09/2024 13:54:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092413540539200000043019345
Número do documento: 24092413540539200000043019345
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/10/2024 09:57:19